Tribunal: TJMT
Processo: 1015620-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015620-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[XISMARCOS MARCIEL DA SILVA - CPF: 035.157.031-44 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELADO), POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.463.726/0001-70 (APELADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.464.331-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes
Embargos
de

Terceiro

opostos
pelo recorrente, que busca desconstituir penhora sobre fração ideal de imóvel (0,95% correspondente a 190m2) adquirida mediante compromisso de compra e venda firmado em 01/09/2020, quando a matrícula do imóvel não apresentava qualquer ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a penhora que recaiu sobre a fração ideal de 12,5% do
imóvel pertencente à executada deve ser desconstituída em relação à fração ideal adquirida pelo apelante, considerando sua posse anterior e a ausência de registro da penhora à época da aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse do apelante sobre o imóvel remonta a 2016, sendo anterior à própria distribuição da ação executiva (2018), o que reforça sua boa-fé e afasta a configuração de fraude à execução.

4. À época da celebração do compromisso de compra e venda (01/09/2020), não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel, sendo a penhora deferida apenas em 13/09/2023 e averbada em 02/08/2024.

5. Conforme a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, ônus que não foi cumprido pelo credor.

6. Não ficou demonstrado nos autos que a alienação da fração ideal ao apelante tenha reduzido a executada à insolvência, havendo outros bens penhorados no processo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a oposição de
E
mbargos de
T
erceiro
fundados
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado.

A proteção ao terceiro adquirente de boa-fé impõe a desconstituição da penhora quando não havia registro da constrição na matrícula do imóvel à época da aquisição e não foi comprovada a má-fé do adquirente.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos de Terceiro julgado improcedente nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

O apelante alega que
o
cupa, desde o ano de 2016, um imóvel localizado no Residencial Vitória, objeto da Matrícula no 50.029 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá/MT, onde edificou sua residência com investimento aproximado de R$120.000,00
.

Relata que
f
ormalizou em 01/09/2020 um compromisso de compra e venda da fração ideal correspondente a 0,95% (190m2) do referido imóvel, com os coproprietários, inclusive com a executada Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira, constando como compromissária vendedora
.

Argumenta que
à
época da celebração do acordo, não havia qualquer ônus ou registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel
.

Aduz que
a
penhora foi deferida apenas em 14/09/2023, averbada como indisponibilidade em 18/01/2024, e como penhora em 02/08/2024
.

Sustenta ainda que
a
posse era mansa, pacífica e com
animus
domini
, anterior à penhora e à própria ação de execução que motivou a constrição.

Menciona que
a sentença
contrariou a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a Súmula 84 (que admite embargos de terceiro mesmo com posse fundada em compromisso de compra e venda não registrado) e a Súmula 375 (que exige registro da penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente para configurar fraude à execução)
.

Diz que
n
ão houve registro da penhora na matrícula na data da aquisição
e que a
posse era anterior à própria citação da executada na ação de execução (que se deu em 2018)
.

Informa também que
n
ão há comprovação de má-fé nem de que a alienação do bem tenha conduzido à insolvência da devedora.

Destaca que
a decisão
partiu de premissas equivocadas, ao presumir
sua
negligência por não exigir certidão negativa, o que não equivale a má-fé
.

Registra que
a
própria execução originária já conta com outros bens penhorados da devedora, o que descaracteriza a alegada insolvência
.

Acrescenta ainda que
a
manutenção da penhora sobre bem de terceiro fere os princípios da menor onerosidade e da função social da propriedade, já que o imóvel é utilizado
para sua
residência.

Por fim pede
que sejam julgados
procedentes os Embargos de Terceiro, com a consequente desconstituição da penhora sobre os 190m2 do imóvel de matrícula no 50.029
e a condenação dos apelados
ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

Nas contrarrazões, o
Banco
d
o Brasil S.A.
pugna
pelo
não
provimento do
R
ecurso, reiterando que não houve violação da propriedade do recorrente, visto que a penhora recaiu apenas sobre a fração ideal pertencente à executada
(Id
307159350
)
.

Devidamente intimados, os demais apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou
a demanda
visando desconstituir penhora que recaiu sobre imóvel urbano de Matrícula no 50.029 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá/MT, alegando ser legítimo possuidor de parte do referido bem, na proporção de 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento), correspondente a 190m2, conforme desmembramento no 25.

Sustentou que ocupava o imóvel desde 2016 e que, em 01/09/2020, firmou "MINUTA DE ACORDO DE COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE DIREITO DE PERCENTAGEM IDEAL DE PROPRIEDADE DE TERRENO
MATRÍCULA
No 50.029 E OUTRAS AVENÇAS" com os proprietários do imóvel, incluindo a embargada ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA, para regularizar sua posse e adquirir a fração ideal do referido imóvel.

Argumentou que, à época da aquisição, a matrícula do imóvel estava livre de qualquer ônus, tendo a indisponibilidade sido averbada apenas em 18/01/2024 e a penhora em 02/08/2024, enquanto o compromisso de compra e venda foi firmado em 01/09/2020.

O juízo de
origem
julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, entendendo que a ação executiva foi interposta em 12/04/2018, sendo a executada citada em 04/07/2018, portanto, antes da suposta venda ocorrida em 01/09/2020. Considerou que o embargante agiu negligentemente ao não exigir certidão negativa da vendedora antes da compra, caracterizando fraude à execução.

Em suas razões recursais, o apelante alega que: (i) sua posse sobre o imóvel remonta a 2016, sendo anterior à própria distribuição da ação executiva (2018); (
ii
) à época da aquisição formal
(setembro de 2020), a matrícula do imóvel estava completamente livre de quaisquer ônus ou registros de indisponibilidade/penhora; (
iii
) não houve fraude à execução, pois não foi demonstrada a insolvência da devedora, que possui outros bens penhorados no processo de execução; (
iv
) a boa-fé do terceiro adquirente é presumida quando não há registro da constrição no momento da aquisição, conforme Súmula 84 do STJ.

Para o deslinde da questão, é necessário analisar dois aspectos fundamentais: (i) a existência ou não de fraude à execução na alienação da fração ideal ao apelante; e (
ii
) a proteção jurídica conferida ao terceiro adquirente de boa-fé.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Terceiro constituem instrumento processual adequado para a proteção da posse ou propriedade contra constrição judicial, conforme previsão do art. 674 do CPC:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

No que tange à fraude à execução
, referido instituto, previsto nos
arts
. 158 a 165 do Código Civil exige a comprovação do estado de insolvência do devedor e do consilium fraudis (intenção de prejudicar credores), enquanto a fraude à execução, regulada pelo art. 792 do CPC, pressupõe, em regra, a existência de demanda em curso quando da alienação do bem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos para a caracterização da fraude à execução, na Súmula 375 dispõe que:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
.

No caso em análise, é incontroverso que
a ação executiva foi proposta em 12/04/2018, com citação da executada ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA em 04/07/2018, enquanto o compromisso de compra e venda firmado pelo apelante data de 01/09/2020. Entretanto, a penhora sobre o imóvel foi deferida apenas em 13/09/2023, sendo averbada na matrícula somente em 02/08/2024, e a indisponibilidade registrada em 18/01/2024.

Assim, à época da celebração do compromisso de compra e venda (01/09/2020), não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel que pudesse dar ciência a terceiros da existência da execução. Nesse contexto, a presunção é de boa-fé do adquirente, cabendo ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro, o que não ocorreu no presente caso.

O
juízo de origem
fundamentou sua decisão na premissa de que o apelante teria agido negligentemente ao não exigir certidão negativa da vendedora antes da compra. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a configuração da fraude à execução, o registro da penhora ou a prova da má-fé do adquirente.

Outro ponto relevante é que não ficou demonstrado nos autos que a alienação da fração ideal ao apelante tenha reduzido a executada à insolvência. Pelo contrário, conforme alegado pelo
autor
e não refutado pelo apelado, existem outros bens penhorados no processo de execução, o que afasta a presunção de insolvência da devedora.

Nesse contexto, considerando a posse anterior do apelante, a ausência de registro da penhora à época da aquisição, a não comprovação da má-fé do adquirente e a não demonstração de que a alienação tenha reduzido a executada à insolvência, entendo que não está configurada a fraude à execução, devendo ser desconstituída a penhora em relação à fração ideal adquirida pelo apelante.

Nesse contexto
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS – COISA JULGADA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA -
ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AJUSTE FIRMADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EMBARGADO/EXEQUENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida e não recorrida no momento oportuno, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

Em Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada quando embora ciente da transmissão do bem, insistir na Impugnação ou Recurso para manter a penhora (STJ - Tema 872)”.
(N.U 1005323-11.2019.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023
, sem destaque no original
)

Quanto à alegação do apelado (Banco do Brasil S.A.) de que a penhora não recaiu sobre a propriedade do apelante, mas apenas sobre a fração ideal da executada, tal argumento não merece acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a fração ideal adquirida pel
o
apelante (0,95%) está inserida na fração ideal pertencente à executada (12,5%), de modo que a manutenção da penhora sobre a integralidade da fração da executada inevitavelmente atingiria o direito d
o
apelante.

C
umpre destacar que a manutenção da penhora sobre a fração ideal adquirida pel
o
apelante representaria medida excessivamente onerosa e desproporcional, especialmente
considerando que se trata de sua moradia, construída com recursos próprios, e que a executada possui outros bens penhorados capazes de garantir a execução.

Por fim, cumpre destacar que a desconstituição da penhora em relação à fração ideal adquirida pelo apelante não prejudica o prosseguimento da execução em relação aos demais bens da executada, inclusive quanto às demais frações ideais do imóvel que ainda lhe pertençam.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de
terceiro opostos
pelo adquirente de fração ideal de imóvel (0,95%), que foi objeto de penhora em execução movida contra a vendedora, sob fundamento de fraude à execução por ter sido a alienação posterior à citação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora deve ser mantida sobre a fração ideal do imóvel adquirida pelo embargante, considerando sua posse anterior à constrição, a ausência de registro da penhora à época da aquisição e a inexistência de prova de má-fé do adquirente ou de insolvência da devedora.

III. Razões de decidir

3. A posse do embargante sobre o imóvel desde 2016, anterior à própria distribuição da ação executiva (2018), onde edificou sua residência, é elemento que corrobora sua boa-fé, sendo aplicável a Súmula 84 do STJ.

4. À época da formalização do compromisso de compra e venda (01/09/2020), não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel, sendo que a indisponibilidade só foi averbada em 18/01/2024 e a penhora em 02/08/2024.

5. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ), não sendo suficiente a mera existência de citação anterior à alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado, quando comprovada a boa-fé do adquirente.

A caracterização da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, não bastando à mera citação anterior à alienação”.
(N.U 1043972-57.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, o apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação, sob o argumento de que não deu causa à propositura da demanda.

Embora a Súmula 303 do STJ estabeleça que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a resistência injustificada do embargado transfere a ele os ônus
da

sucumbência, situação ocorrida nos autos, em que o apelante ainda defende a validade da penhora.

Além disso, o bem em referência foi indicado à penhora pelo exequente, e não pelos executados, que inclusive, na primeira oportunidade nestes autos, manifestaram-se favoravelmente ao provimento dos Embargos de Terceiro.

Desse modo, nos termos do art. 677, §4o, do CPC, os apelados (
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira) não possuem legitimidade passiva para esta demanda, uma vez que não se enquadra no dispositivo legal citado, razão pela qual não podem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ.
RECURSO DA ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA E POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por ocupantes de imóvel objeto de constrição judicial, reconhecendo sua posse legítima sobre os lotes integrantes da matrícula no 50.029 do 5o CRI de Cuiabá/MT, adquiridos antes da penhora e com edificações residenciais consolidadas. A decisão declarou sem efeito os atos constritivos em relação aos embargantes, confirmou a tutela de urgência e condenou solidariamente os embargados — Banco do Brasil S.A.,
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues
Barbosa de Oliveira — ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de registro da propriedade pelos embargantes; (
ii
) estabelecer se é possível a redução dos honorários com fundamento na suposta baixa complexidade da demanda; e (
iii
) determinar se os executados
Poliaço
Engenharia e Aline Rodrigues possuem legitimidade passiva nos embargos de terceiro e, em caso negativo, se são responsáveis pelas verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insistência do Banco do Brasil S.A. na manutenção da penhora mesmo após a constatação pericial da ocupação do imóvel por cerca de 70 famílias e sua oposição expressa à desconstituição da constrição configuram pretensão resistida, afastando a aplicação da Súmula 303 do STJ e autorizando a condenação em honorários.

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) veda o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, como no caso concreto, inviabilizando a fixação em percentual inferior sob alegação de baixa complexidade.

O art. 677, §4o, do CPC, estabelece que a legitimidade passiva nos embargos de terceiro restringe-se ao sujeito que se beneficiou da constrição ou que indicou o bem à penhora. Como
Poliaço
Engenharia e Aline Rodrigues não praticaram nenhum desses atos e manifestaram concordância com os embargos, sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos executados, a inversão da sucumbência em seu favor impõe-se,
transferindo aos embargantes
o ônus pelas custas e honorários advocatícios
a eles referentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. não provido. Recurso de
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira provido.

Tese de julgamento:

A oposição à desconstituição da penhora por parte do exequente caracteriza pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios, ainda que o bem não estivesse registrado em nome dos embargantes.

É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o benefício econômico for elevado, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

Somente integra o polo passivo nos embargos de terceiro quem for beneficiado pela constrição ou a tenha requerido, nos termos do art. 677, §4o, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, inverte-se a sucumbência em favor da parte indevidamente incluída no processo”.
(N.U 1046211-34.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
reformar a sentença e julgar procedentes os
E
mbargos de
T
erceiro, determinando a desconstituição da penhora que recaiu sobre a fração ideal de 0,95% (
correspondente a
190m2) do imóvel de Matrícula no 50.029 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá/MT.

Em consequência, condeno
o apelado (
Banco do Brasil S.A)
arcar com as custas e os
honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025